Tribunal: TJDFT
Processo: 0747709-49.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0747709-49.2022.8.07.0001 RECORRENTE: ULISSES ALEX DA SILVA GALDENCIO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP). PRECLUSÃO. ABSOLVIÇÃO. INVIÁVEL. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. ATENUANTE MENORIDADE RELATIVA RECONHECIDA. APLICAÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. INVIABILIDADE. SÚMULA 231 DO STJ. CAUSA DE AUMENTO. PROXIMIDADE DE QUADRA DE ESPORTE. MANTIDA. SENTENÇA MANTIDA. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Criminal interposta pelo réu contra sentença que o condenou pela prática de tráfico de drogas (art. 33, caput, c/c art. 40, incisos III e VI, da Lei no 11.343/2006), substituída por duas penas restritivas de direitos. A defesa pleiteia absolvição por atipicidade da conduta, subsidiariamente, pela aplicação do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), e, de forma alternativa, questiona a dosimetria da pena e a aplicação das causas de aumento. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) determinar se a conduta do réu pode ser considerada atípica à luz do entendimento do STF; (ii) avaliar a possibilidade de concessão do ANPP; e (iii) analisar a dosimetria da pena, especialmente quanto à aplicação das causas de aumento previstas no art. 40, incisos III e VI, da Lei de Drogas. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A conduta do réu, caracterizada pela venda e guarda de drogas, é típica, não sendo aplicável o entendimento do STF no RE 635.659, que trata de consumo pessoal, já que a quantidade e as circunstâncias indicam o tráfico. 4. O Ministério Público negou-se a celebrar Acordo de não Persecução Penal em razão da gravidade da conduta, envolvendo tráfico em local público e a participação de menor de idade. A defesa deixou de insurgir-se, instaurando o procedimento previso no artigo 28-A, § 14, do Código de Processo Penal, na primeira oportunidade em que se manifestou nos autos (ao apresentar resposta a acusação), operando-se, em consequência, a preclusão. 5. Reconhecida a menoridade relativa do réu, no entanto, a aplicação da Súmula 231 do STJ, impede a redução da pena abaixo do mínimo legal. 6. As causas de aumento previstas no art. 40, incisos III (próximo quadra de esporte) e VI (envolvimento de menor), foram corretamente aplicadas, conforme entendimento pacificado pela jurisprudência do STF e STJ, sendo desnecessária a comprovação de que a atividade do tráfico tenha atingido diretamente os frequentadores do local. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. 7. Apelo não provido. Tese de julgamento: 8. A conduta de tráfico de drogas não é atípica apenas pela quantidade reduzida de entorpecentes, quando as circunstâncias indicam o intuito de mercancia. 9. A defesa, ao tomar conhecimento do não oferecimento do Acordo de Não Persecução Penal - ANPP, deixou de propor a medida prevista no § 14, do artigo 28-A, do Código de Processo Penal, o que torna preclusa a matéria. 10. As causas de aumento de pena prevista no art. 40, incisos III, da Lei de Drogas têm natureza objetiva e independe da intenção do agente em atingir diretamente os frequentadores do local. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, X; Lei no 11.343/2006, art. 33, caput, e art. 40, incisos III e VI; CPP, art. 28-A; CP, art. 65, I; STJ, Súmula 231. Jurisprudência relevante citada: STF, Habeas Corpus no 185.913/DF Ausente, por motivo de licença médica, o Min. Dias Toffoli. Presidência do Min. Luís Roberto Barroso. Plenário, 18.9.2024; STJ, AgRg no AREsp n. 2.677.558/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 6o Turma, j.24/9/2024; TJDFT, Acórdão 1809532, 1a Turma Criminal, Rel. Des. Simone Lucindo, j. 01/02/2024. A parte recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 386, inciso III, do Código de Processo Civil, sustentando inexistir provas suficientes para a sua condenação por tráfico de drogas. Requer a sua absolvição, por atipicidade de conduta, em observância ao tema 506 do STF; b) artigo 28-A do Código de Processo Penal, defendendo estarem presentes os requisitos para a concessão do acordo de não persecução penal. Requer que todas as intimações referentes ao presente feito sejam realizadas exclusivamente em nome do NPJ/CEUB (OAB/DF 666.666). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O especial não merece seguir quanto à apontada ofensa ao artigo 386, inciso III, do CPP. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que Importante frisar que os depoimentos dos policiais civis foram corroborados pelos depoimentos prestados na delegacia (ID 61299683 - Pág. 1/2), bem como pelas declarações em Juízo, do usuário Murilo, abordado durante a operação de monitoramento, o qual afirmou ter recebido uma porção de maconha do adolescente C., a qual foi entregue a ele pelo réu, fato comprovado pelas imagens captadas pelos policiais ao monitorarem o local. O réu, por sua vez, em Juízo, alegou que estava na praça para jogar bola e consumir maconha e afirmou que não vendeu a droga para Murilo e que a droga era do adolescente, sendo que foi ele quem o ‘’usou’’ para o tráfico. Nota-se que a versão apresentada pelo réu se encontra isolada do acervo probatório. Ademais, o que é de costume ocorrer, é justamente o oposto, os criminosos utilizam os menores na empreitada delitiva a fim de se esquivarem da aplicação da lei penal. ... Conclui-se, portanto, que a conduta do réu não está amparada pelo referido entendimento, pois o conjunto probatório dos autos são suficientes para evidenciar o crime de tráfico de drogas praticado em conluio com o adolescente infrator, em local público (quadra esportiva), ou seja, com grande circulação de pessoas (artigo 40, incisos III e VI, da Lei no 11.343/2006), sendo inviável a absolvição do réu por atipicidade da conduta, pleiteada pela defesa. (ID 68749707). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. O mesmo enunciado sumular obsta o prosseguimento do pelo no que diz respeito à indicada contrariedade ao artigo 28-A do CPP, pois infirmar os fundamentos do acórdão recorrido, no sentido de que “o Ministério Público, ao oferecer a denúncia, deixou de propor o ANPP por considerá-lo desnecessário e insuficiente para reprovar a conduta do apelante e prevenir a prática de outros delitos” (ID 68749707), demanda o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência vedada na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido no sentido de que: A defesa, contudo, ao apresentar defesa prévia (ID 61300227) e, consequentemente, tomar conhecimento da negativa do Ministério Público em oferecer o ANPP, bem como de seus respectivos fundamentos, deixou de propor a medida prevista no § 14, do artigo 28-A, do Código de Processo Penal, o que torna preclusa a matéria (ID 68749707). Com efeito, a jurisprudência da Corte Superior considera que “É deficiente o recurso quando a parte recorrente deixa de impugnar fundamento do acórdão recorrido suficiente para manter o julgado, apresentando razões recursais diversas. Incidência das Súmulas n. 283 e 284 do STF”. (AgInt no REsp n. 2.110.757/RS, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 25/11/2024, DJe de 29/11/2024). Defiro o pedido de publicação conforme requerido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023